Tribunal: CARF
Processo: 13878.720006/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13878.720006/2017-86
ACÓRDÃO
1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B.B.L.C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO
À LEI. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A simples qualificação de sócio, por si só, é insuficiente para a aplicação do
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Inexistindo motivação
ou prova de que a pessoa praticou conduta dolosa que caracterize excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não há que se
falar em responsabilidade tributária pessoal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora, para afastar a responsabilidade tributária
dos Srs. Tiago Coan Colodeto, Everaldo Pedro Lucheta e Pedro Agnaldo Blanco.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
2

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 1.467/1.478),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 1.489/1.497); Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS (e-fls. 1.479/1.483) e Contribuição para a Seguridade Social –
COFINS (e-fls. 1.484/1.488), relativos ao ano-calendário de 2011 e cujos débitos correlatos
restaram formalizados no montante total de R$ 1.175.158,50, os quais, a rigor, abrangem a
cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e a aplicação da multa
qualificada, a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
116.066,08
24.152,95
174.099,13
314.318,16
CSLL
72.391,85
15.156,95
108.587,78
196.136,58
PIS
43.557,64
9.477,79
65.336,48
118.371,91
COFINS
201.035,27
43.743,65
301.552,93
546.331,85
TOTAL
1.175.158,50
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
0001 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Receita bruta na venda de produtos de fabricação própria escriturada e não
declarada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2011

1.361.541,96

150,00
30/06/2011

2.080.927,63

150,00
30/09/2011

3.264.027,54

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 30/09/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 518 e 519 do RIR/99
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
3
PIS:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/01/2011

2.197,66

150,00
28/02/2011

2.866,79

150,00
31/03/2011

3.785,57

150,00
30/04/2011

3.710,50

150,00
31/05/2011

4.083,07

150,00
30/06/2011

5.732,46

150,00
31/07/2011

6.611,52

150,00
31/08/2011

7.207,46

150,00
30/09/2011

7.362,61

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 30/09/2011:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
COFINS:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/01/2011

10.143,07

150,00
28/02/2011

13.231,34

150,00
31/03/2011

17.471,85

150,00
30/04/2011

17.125,38

150,00
31/05/2011

18.844,96

150,00
30/06/2011

26.457,49

150,00
31/07/2011

30.514,71

150,00
31/08/2011

33.265,18

150,00
30/09/2011

33.981,29

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 30/09/2011:
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
4
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
CSLL:
0001 RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receita bruta na venda de produtos de fabricação própria escriturada e não
declarada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2011

1.361.541,96

150,00
30/06/2011

2.080.927,63

150,00
30/09/2011

3.264.027,54

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 30/09/2011:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08.
3.

De acordo com “Relatório do Trabalho Fiscal” (e-fls. 1.460/1.499), os lançamentos
foram realizados em decorrência das seguintes constatações:
“O procedimento fiscal iniciou-se em 04/04/2013, conforme Termo de
Constatação e de Intimação (no 01/2013).
No referido Termo, foi intimado a prestar os esclarecimentos com relação a
divergência dos valores informados entre as declarações DIPJ, DACON e DCTF
para os tributos IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, assim como os documentos
comprobatórios, sendo que em 11/04/2013 o intimado atende parcialmente a
intimação, entregando cópias dos livros de registros de entradas e saídas (ainda
que não registrados e não encadernados). Com o atendimento parcial, foi
intimado através do Termo de Constatação e de Intimação (no 02/2013) em
11/04/2013 a prestar esclarecimentos quanto as diferenças verificadas nas
declarações e o motivo das retificações nas DCTF ́s. Em 16/04/2013 solicita
prorrogação de prazo para prestar esclarecimentos, alegando necessidade de
informações a serem prestadas pelo ex-sócio da BBLC, o Sr. Sérgio Benedito
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
5
Brandolise, sendo concedido prazo até 25/04/2013, prazo este solicitado pelo
interessado.
Em 25/04/2013 protocola resposta à intimação onde informa que:
"não fora possível averiguar as razões das diferenças apontadas na r. intimação" e
"verifica que a BBLC fora vítima de possível estelionato".
Em atendimento à intimação 02/2013, anexou a cópia do contrato com a JCLF -
Consultoria e Representação Ltda, doravante denominada Funcional Tributária,
provável estelionatária, conforme alegado pela BBLC, nos seguintes termos: "em
meados de 2011, o então sócio da BBLC, Sérgio Benedito Brandolise, responsável
pelo departamento administrativo da sociedade, firmou contrato junto a
sociedade JCLF, cujo objeto era a prestação de serviços tributários na melhor
forma, visando o pagamento de dívida tributária federal junto a Receita Federal
do Brasil no valor total de R$ 617.538,34", conforme podemos verificar que os
valores dos tributos são devidos e reconhecido pela BBLC. Anexou também cópia
do Boletim de ocorrência no 576/2013 registrado em 24/04/2013 no 2o D.P. de
Piracicaba, onde constam como averiguados o Sr. Júlio Cézar Luiz Francisco,
representante da Funcional Tributária e o Sr. Sérgio B. Brandolise, ex-sócio da
BBLC. Anexou ainda a cópia da petição inicial de Recuperação Judicial da BBLC, e
cópia de e-mails entre a BBLC para o ex- sócio Sérgio B. Brandolise e também para
a Funcional Tributária, solicitando informações.
Informa que a contratada, Funcional Tributária, tinha como uma das cláusulas no
contrato a obrigação de "conduzir, da melhor forma legal, o pagamento da dívida
tributária federal da contratante, ora BBLC. A contratada deveria receber, como
de fato recebeu, a importância de R$ 358.172,24. Na ocasião, o então sócio da
BBLC e responsável pelo depto administrativo, Sr. Sérgio B. Brandolise comentou
com os ainda sócios, Pedro, Tiago e Everaldo, que tal contrato era necessário, pois
segundo as informações que possuia, haviam débitos que poderiam ser quitados
com deságio, segundo a assessoria tributária da Funcional Tributária".
Foram intimados a prestar esclarecimentos a Funcional Tributária e o ex-sócio da
BBLC, Sr. Sérgio B. Brandolise, sendo que a Funcional Tributária não foi localizada
no domicílio tributário, inclusive foi representado para inaptidão do seu CNPJ
(Processo no 10880.723.023/2013-12), dessa forma intimamos o Sr. Júlio César
Luiz Francisco, sócio da Funcional Tributária que assina o contrato entre as partes,
sendo que o mesmo não foi localizado em seu domicílio tributário.
Quanto ao ex-sócio da BBLC, Sr. Sérgio B. Brandolise, em resposta informa que:
"Não tem ciência ou conhecimento do motivo pelo qual houve a retificação das
declarações DCTF ́s do ano calendário de 2011 da BBLC, informo ainda que não
retifiquei ou alterei tais declarações. Informo que os gestores da empresa,
objetivando a prestação de serviços com foco em planejamento e auditoria na
área fiscal, contrataram a empresa Funcional Tributária, representada pelo seu
sócio-gerente Dr. Júlio Cezar Luiz Francisco, de sorte que tais retificações, podem
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
6
ter sido realizadas por esta empresa, já que, conforme e-mail anexo possuia o
certificado digital com todas as senhas".
Conforme resposta à intimação do ex-sócio da BBLC, Sr. Sérgio B. Brandolise,
podemos verificar que a BBLC repassou o seu certificado digital com a senha para
a Funcional Tributária, assumindo dessa forma todos os riscos inerentes a
disponibilização a terceiros de seus dados/documentos pessoais e da assinatura
digital, pois para quitar dívidas tributárias não é exigido o certificado digital.
Consultando os sistemas da RFB, verificamos que as DCTF ́s retificadoras (débitos
zerados) foram transmitidas por pessoas que foram cadastradas através de
procuração eletrônica, abaixo seguem os dados dessas pessoas e uma planilha
que indicam as informações constantes dessas transmissões retificadoras:
Alexandre de Raimo Junior, CPF 057.807.289-09 - com domicílio em Barra
Mansa/RJ;
Leandro Alex Kormann Pereira, CPF 709.291.149-49 - com domicílio em
Curitiba/PR;

As duas pessoas acima identificadas foram intimadas a prestar esclarecimentos,
sendo que o Sr. Alexandre de Raimo Junior não foi localizado em seu domicílio,
quanto ao Sr. Leandro Alex Kormann Pereira, foi intimado e reintimado, não
atendendo as intimações foi autuado por duas vezes pelo mesmo motivo (art. 968
do RIR - Regulamento do Imposto de Renda), mesmo assim não atendeu as
intimações.
Pelo que podemos verificar não ocorreu apenas o inadimplemento, mas houve
ação dolosa, com intenção de fraudar e de sonegar os tributos devidos e
escriturados nos livros fiscais, apresentando DCTF ́s retificadoras zeradas, isto é,
zerando os débitos anteriormente declaros à RF13, com intenção de impedir a
cobrança dos mesmos. Para corroborar os fatos verificados, consultamos na
Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo os valores declarados de ICMS/GIA
àquele ente pela 1313LC e constatamos que lá estão declarados conforme
apurados em sua escrita fiscal”.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
7
4.

Em 17.01.2014 (e-fl. 1.500) a Contribuinte foi cientificada da lavratura dos Autos de
Infração e entendeu por não apresentar Impugnação, conforme se observa do “Termo de Revelia”
(e-fl. 1.564):

5.

Em mesma data (17.01.2014), os responsáveis tributários foram cientificados da
lavratura dos Autos de Infração (e-fls. 1.502, 1.504, 1.506 e 1.508) e entenderam por apresentar
Impugnação (e-fls. 1.510/1.512 e 1.523/1.538). Os responsáveis Pedro Agnaldo Blanco, Everaldo
Pedro Lucheta e Tiago Coan Colodeto apresentaram Impugnação em peça única (e-fls.
1.510/1.512), por meio da qual, suscitaram, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
não obstante os esclarecimentos fornecidos por ocasião da resposta ao Termo
de Constatação e Intimação Fiscal 02/2013, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil concluiu pela solidariedade passiva dos sócios administradores, quanto
à suposta fraude e sonegação;
(ii)
é necessário consignar que todos os argumentos ali apresentados foram
desconsiderados pelo Fisco, principalmente aqueles relativos à autoria da
prática de atos que culminaram na lavratura do termo de responsabilidade;
(iii) no entanto, a Fiscalização ao concluir pela solidariedade no caso em tela, vai
na contramão do entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema.
Não foram os sócios os responsáveis pela transmissão das declarações
retificadoras, mas sim a empresa contratada pelo então sócio Sergio Benedito
Brandolise, responsável pelo departamento administrativo e financeiro da
empresa BBLC;
(iv) não houve prática de qualquer conduta pelos demais sócios, seja na
contratação da empresa prestadora dos serviços, seja na transmissão das
declarações retificadoras, ensejadoras do procedimento fiscal;
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
8
(v)
assim não se pode falar em solidariedade dos demais sócios tendo em vista o
disposto no artigo 135, III, do CTN. Note-se que esse dispositivo pretende
responsabilizar as pessoas que têm poder de administração sobre bens ou
patrimônios de terceiros, exclusivamente praticados em infração ao regime
jurídico a que se submetem;
(vi) a norma tributária visa proteger os administrados contra o abuso ou excesso
praticado pelos administradores no exercício do cargo ou encargo que lhes
compete. Portanto, é clara a impossibilidade de se atribuir aos demais sócios
o ônus advindo de conduta levada a efeito pelo então sócio administrador
pela contratação de empresa que transmitiu as declarações retificadoras.
6.

O responsável Sérgio Benedito Brandolise apresentou Impugnação (e-fls.
1.523/1.538) por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a empresa BBLC contratou os serviços da empresa JCLF Consultoria e
Representação Ltda, denominada Funcional Tributária, objetivando a
“prestação de serviços tributários na melhor forma, visando o pagamento de
dívida tributária federal junto à Receita Federal do Brasil, no valor total de
R$617.538,34”;
(ii)
para o exercício do contrato firmado, foi outorgada procuração eletrônica
para a Funcional Tributária, que, sem prévio consentimento dos
representantes legais da empresa autuada, apresentou DCTF (s) retificadoras
zeradas, o que motivou o lançamento de multa de 150% e a atribuição da
responsabilidade solidária dos sócios, com fundamento no artigo 135, III;
(iii) não devem prevalecer as infrações apontadas nos autos, dada a inexistência
de dolo para a caracterização da responsabilidade solidária prevista no artigo
135, III, do CTN;
(iv) depreende-se da referida norma que diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado podem responder solidariamente pelos
créditos tributários, com excesso de poderes, ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. Para caracterização da responsabilidade solidária dos sócios,
além da ação com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto, a conduta do agente deve ser necessariamente dolosa;
(v)
no caso, em análise, o Impugnante está sendo responsabilizado
solidariamente por ter outorgado procuração eletrônica à consultoria
Funcional Tributária, contratada para prestação de serviços tributários
visando o pagamento de dívida tributária federal;
(vi) o relatório fiscal reconhece que independentemente de quem tenha
transmitido as DCTF's retificadoras zeradas, ao fornecer a assinatura digital a
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
9
terceiros, assumiu todos os riscos, inclusive com intuito de fraudar a lei
tributária. O que é um absurdo;
(vii) nesse caso não houve dolo do Impugnante em fraudar a lei. Não teve vontade
livre e consciente em apresentar DCTF retificadoras zeradas;
(viii) não foram trazidos aos autos qualquer prova que demonstre o dolo do
Impugnante em fradar a lei. A simples outorga de procuração eletrônica não é
passível de gerar a presunção absoluta de que o Impugnante tinha o animus
de praticar atos contra a determinação da lei, como fez a empresa contratada,
sem qualquer autorização dos representantes legais;
(ix) a situação fática que permeou a lavratura do Auto de Infração teve uma
interpretação duvidosa e omissa, posto que pautada sem comprovação do
dolo do Impugnante em apresentar as declarações retificadoras. Por esse
motivo, considerando o artigo 111 cujo princípio é de que a dúvida afasta o
agravo, e o artigo 112 que determina interpretar de maneira mais favorável
ao contribuinte nos casos de dúvida, requer que sejam desconstituídas as
infrações apontadas pelo Fisco nos AI(s) e nos Termos de Responsabilidade,
tendo em vista a inexistência de dolo, pois o Impugnante agiu de boa-fé e
ausência de prova do dolo para caracterização da responsabilidade prevista
no artigo 135, III, do CTN.
7.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que as
Impugnações apresentadas fossem apreciadas. E, em 29 de junho de 2015, a 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão
de no 14-59.045 (e-fls. 1.550/1.566), entendeu por bem julgá-las improcedentes, ao fundamento
de que:
(i)
foram contestados, unicamente, os Termos de Responsabilidade Solidária,
não havendo manifestação quanto aos tributos lançados. Portanto, de acordo
com o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), considera-
se o crédito tributário matéria não impugnada, tornando-se definitiva sua
exigência;
(ii)
durante o procedimento fiscal, foi constatada infração à legislação tributária,
pelo fato de a empresa apresentar DCTF retificadora excluindo os valores que
de fato eram devidos. A responsabilidade tributária sobre infração
conceituada como crime, não pode ser excluída dos sócios, ainda que
envolvido um terceiro contratado. Se a empresa foi contratada para pagar os
tributos e agiu de forma fraudulenta, a responsabilidade é de quem a elegeu
como sua procuradora (culpa in eligendo);
(iii) conforme resposta à intimação do ex-sócio da BBLC, Sr. Sérgio B. Brandolise,
podemos verificar que a BBLC repassou o seu certificado digital com a senha
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
10
para a Funcional Tributária, assumindo dessa forma todos os riscos inerentes
à disponibilização a terceiros de seus dados/documentos pessoais e da
assinatura digital transmitidas por pessoas que foram cadastradas através de
procuração eletrônica. Ora, cabia aos sócios fiscalizarem o serviço contratado
para cuidar do pagamento dos débitos tributários (culpa in vigilando);
(iv) pode-se verificar que não ocorreu apenas o inadimplemento, mas houve ação
dolosa, com intenção de fraudar e sonegar os tributos devidos escriturados
nos livros fiscais, quando apresentadas DCTF (s) retificadoras zeradas,
excluindo os valores anteriormente declarados à RFB, que como visto, eram
devidos, fato corroborado pelos documentos obtidos junto à Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo;
(v)
diante da indiscutível ocorrência de infração de lei prevista na norma que
prevê a responsabilidade dos sócios administradores, devem ser mantidos os
termos de responsabilidade solidária.
8.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TRIBUTÁRIA.
Responde solidariamente com a empresa autuada pelos créditos tributários, as
pessoas que agiram com excesso de poderes e/ou infração à lei, nos termos do
artigo 135, III, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria
que não tenha sido expressamente contestada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
9.

Em 26.08.2016 o responsável Tiago Coan Colodeto tomou conhecimento do
resultado do julgamento do Acórdão no 14-59.045, através de Carta com Aviso de Recebimento –
A.R. (e-fl. 1.584). Em 27.08.2016, o responsável Everaldo Pedro Lucheta, conforme Aviso de
Recebimento – A.R. (e-fl. 1.585); em 31.08.2016 o responsável Sérgio Benedito Brandolise,
conforme A.R. (e-fl. 1.586) e, em 12.09.2016 o responsável Pedro Agnaldo Blanco, conforme A.R.
(e-fl. 1.589).
10.

Na sequência, os responsáveis Pedro Agnaldo Blanco, Tiago Coan Colodeto e
Everaldo Pedro Lucheta apresentaram Recurso Voluntário em peça única (e-fls. 1.590/1.602 e
1.603/1.615), por meio do qual ratificaram as alegações levantadas em sede de Impugnação.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
11
11.

O responsável Sérgio Benedito Brandolise não apresentou Recurso Voluntário, nos
termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/721.
12.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 1.620), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário
apresentado pelos responsáveis Pedro Agnaldo Blanco, Tiago Coan Colodeto e Everaldo Pedro
Lucheta.
13.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
14.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
15.

Para melhor visualização, optamos por apresentar o cumprimento do requisito
extrínseco da tempestividade a partir da planilha confeccionada abaixo:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
12
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
AR - Fls.
PRAZO FATAL
PROTOCOLO
Fls.
Tiago Coan Colodeto
26.08.2016
(sexta)
1.584
27.09.2016
19.09.2016
1.590
Everaldo Pedro Lucheta
27.08.2016
(sábado)
1.585
27.09.2016
19.09.2016
1.590
Sérgio Benedito Brandolise
31.08.2016
(quarta)
1.586
30.09.2016
Não consta
-
Pedro Agnaldo Blanco
12.09.2016
(segunda)
1.589
12.10.2016
19.09.2016
1.590
16.

Como se verifica da planilha acima, o Recurso Voluntário foi apresentado em peça
única e dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto
no 70.235/19723, com exceção do responsável Sérgio Benedito Brandolise, que não apresentou
recurso, considerando-se definitivas todas as imputações feitas pelo Fisco e mantidas pela decisão
recorrida.
17.

Portanto, com relação aos demais, é tempestivo o recurso apresentado e preenche
os demais pressupostos de admissibilidade recursais, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
18.

Como se verifica dos autos, os “Termos de Sujeição Passiva Solidária”, foram
lavrados com base no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
19.

Como se vê, o dispositivo exige a tipificação do ilícito, em que o terceiro tem a
intenção de realizar o ato ou assume o risco de produzi-lo. Faz-se necessário que o ato ilícito
praticado concorra para o inadimplemento dos créditos tributários devidos por aquele que
realizou o fato jurídico-tributário.
20.

Além do inadimplemento, faz-se necessária a configuração do comportamento do
terceiro que enseje a existência de um passivo tributário que, por força normativa, passa ao
espectro de sua responsabilidade.

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
13
21.

Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência ou de
administração da sociedade que representam, uma vez que o fato ensejador da responsabilidade
é o ato ilícito praticado por parte daquele que tem poder de mando na pessoa jurídica que
representa. Nesse sentido é o entendimento pacificado há bastante tempo pelo Superior Tribunal
de Justiça, como se verifica no REsp n. 640.155/RJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS
SUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO
EXERCÍCIO DE GERÊNCIA OU ATO DE GESTÃO. LEI 8.620/93. PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. É cabível, em sede de execução fiscal, exceção de pré-executividade nos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano,
bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas pertinentes aos
pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não seja necessária
dilação probatória.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-
probatório, concluiu que as provas constantes dos autos são suficientes para se
verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da execução fiscal.
Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da Súmula 7/STJ, avaliar se as
provas pré-constituídas são suficientes ou não para afastar a referida
legitimidade.
4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato
gerador. Precedentes.
5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 717.717/SP, de
relatoria do Ministro José Delgado, consagrou o entendimento de que, mesmo em
se tratando de débitos com a Seguridade Social (Lei 8.620/93), "a
responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada" somente "existe quando presentes as condições
estabelecidas no art. 135, III, do CTN" (REsp 833.977/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 30.6.2006).
6. Recurso especial desprovido. (g.n.)
22.

A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não enseja
responsabilização do terceiro. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
14
entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
23.

Segundo Leandro Paulsen4:
“Somente os ‘diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado’ podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas
indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e
ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova
para a configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na
direção da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter poderes
de decisão quanto ao recolhimento do tributo”. (destaques no original)
24.

Salienta-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do seguintes
elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual acontece
com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores, gerentes ou
administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto; e, além disso, (iii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem, senão o
surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que todos
esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por parte da Autoridade
Fiscal.
25.

Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, foi constatada infração à
legislação tributária, pelo fato de a empresa autuada apresentar DCTF retificadora excluindo os
valores que, de fato, eram devidos (débitos zerados), conforme se verifica dos trechos do
“Relatório do Trabalho Fiscal” (e-fls. 1.460/1.499) abaixo transcritos:
“Pelo que podemos verificar não ocorreu apenas o inadimplemento, mas houve
ação dolosa, com intenção de fraudar e de sonegar os tributos devidos e
escriturados nos livros fiscais, apresentando DCTF ́s retificadoras zeradas, isto é,
zerando os débitos anteriormente declaros à RFB, com intenção de impedir a
cobrança dos mesmos. Para corroborar os fatos verificados, consultamos na
Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo os valores declarados de ICMS/GIA
àquele ente pela BBLC e constatamos que lá estão declarados conforme apurados
em sua escrita fiscal”. (g.n.)
26.

Ainda no referido relatório, a Autoridade Fiscal relata que intimou o responsável Sr.
Sérgio Benedito Brandolise, sócio administrador na época dos fatos, a prestar esclarecimentos
quanto às diferenças verificadas nas declarações e o motivo das retificações nas DCTF ́s. Confira-
se:

4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 255.

Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
15

27.

Em seguida, relata a Autoridade Fiscal que, conforme resposta à intimação
apresentada pelo Sr. Sérgio Benedito Brandolise, verificou-se que a empresa autuada repassou o
seu certificado digital com a senha para a Funcional Tributária, assumindo dessa forma todos os
riscos inerentes à disponibilização a terceiros de seus dados/documentos pessoais e da assinatura
digital, pois para quitar dívidas tributárias não é exigido o certificado digital.
28.

Para além disso, verifica-se que o contrato de prestação de serviços com a
Funcional Tributária (e-fls. 559/563) foi assinado pelo Sr. Sérgio Benedito Brandolise e o e-mail
com a senha do certificado digital, apesar de ter sido encaminhado pelo setor de faturamento, foi
enviado com cópia ao mesmo (e-fl. 591):

Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
16

29.

Acrescento ainda que, conforme “Ficha Cadastral” emitida pela Junta Comercial do
Estado de São Paulo (“JUCESP”) o Sr. Sérgio B. Brandolise foi admitido na sociedade em
27.07.2009, na situação de sócio, sendo que em 03.05.2011 houve alteração das cláusulas
contratuais, de modo que, a administração da sociedade passou a ser de todos os sócios. E,
somente em 30.08.2012, ou seja, um ano após a assinatura com a Funcional Tributária que o Sr.
Sérgio B. Brandolise retirou-se da sociedade. Confira-se:

Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
17

Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
18
30.

Diante de tais fatos, resta demonstrado que o Sr. Sérgio B. Brandolise ostentava a
condição de sócio administrador da autuada e praticou atos de infração à legislação tributária, de
modo que, apenas ele deve ser responsabilizado.
31.

Com efeito, a responsabilidade pessoal fundamentada no artigo 135, inciso III do
Código Tributário Nacional exige a comprovação das condutas individualizadas e que, também, e
para além de figurar no contrato social da empresa, o terceiro ostente, de fato, a condição de real
administrador da empresa, sendo que, essas circunstâncias não restaram comprovadas,
cabalmente, pela Autoridade em relação aos Srs. Tiago Coan Colodeto, Everaldo Pedro Lucheta e
Pedro Agnaldo Blanco.
32.

Rememore-se o que constou do “Relatório do Trabalho Fiscal” a respeito:
“IV – Solidariedade
A fiscalização entende que a responsabilidade pela fraude e sonegação praticados
coube aos sócios administradores da BBLC, independente de quem tenha
transmitido as declarações retificadoras, pois como dito anteriormente, quando a
BBLC fornece sua assinatura digital a teceiros, assumiu todos os riscos, inclusive
com intuito de fraudar a lei tributária, dessa maneira, as pessoas abaixo indicadas,
pertencentes ao quadro societário da BBLC como sócios administradores durante
o período dos fatos acima descritos, responderão solidariamente pelo lançamento
do crédito tributário a ser constituído de ofício no presente auto de infração, nos
termos do artigo 135, III da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional):
Pedro Agnaldo Blanco CPF 150.154.978-96
Everaldo Pedro Lucheta CPF 258.570.768-70
Tiago Coan Colodeto CPF 223.876.718-56
Sérgio Benedito Brandolise CPF 072.948.218-95”.
33.

Como se vê, com o devido respeito ao trabalho realizado pela D. Autoridade Fiscal,
não há indicação de violação à lei pelos responsáveis Srs. Tiago Coan Colodeto, Everaldo Pedro
Lucheta e Pedro Agnaldo Blanco, não bastando, para tanto, a afirmação de que teria ocorrido
fraude e sonegação em relação à BBLC.
34.

Assim, considerando a ausência de ato concreto praticado pelos Srs. Tiago Coan
Colodeto, Everaldo Pedro Lucheta e Pedro Agnaldo Blanco, não há razão que justifique a
responsabilização pelo artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
35.

Por essas razões, dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
responsabilidade solidária dos Srs. Tiago Coan Colodeto, Everaldo Pedro Lucheta e Pedro Agnaldo
Blanco.

III - Dispositivo
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13878.720006/2017-86
19
36.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
para afastar a responsabilidade solidária dos Srs. Tiago Coan Colodeto, Everaldo Pedro Lucheta e
Pedro Agnaldo Blanco.
37.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 1639
DF CARF MF
Original